Tribunal: TJBA
Processo: 0501106-54.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501106-54.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ALBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INÉRCIA. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A execução fiscal, embora destinada à satisfação de crédito público revestido de interesse coletivo, exige que o exequente, ainda que seja a Fazenda Pública, adote as providências necessárias ao regular impulso processual. Celebrado acordo entre as partes para pagamento parcelado do débito tributário, compete ao Município exequente informar ao juízo sobre seu cumprimento ou descumprimento, quando regularmente intimado para tanto. A intimação específica, com expressa cominação de extinção em caso de inércia, não atendida pela parte exequente, caracteriza abandono processual e autoriza a extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A existência de acordo pressupõe citação válida anterior e comparecimento do executado aos autos, não sendo crível a alegação recursal de ausência de citação. Os princípios da efetividade processual e da razoável duração do processo impedem a manutenção indefinida de feitos paralisados por desídia da parte interessada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501106-54.2016.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado ALBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .